Tribunal: TJSP
Processo: 1022257-53.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de cobrança com lastro em instrumento particular de compra e venda de cotas sociais – Cobrança do saldo devedor – Matéria não inserida na competência da Câmara Reservada de Direito Empresarial – Inteligência do art. 6o da Resolução n. 623/13 – Competência de uma das Câmaras de Direito Privado numeradas entre 11a a 24a – Recurso não conhecido, com

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de cobrança com lastro em instrumento particular de compra e venda de cotas sociais – Cobrança do saldo devedor – Matéria não inserida na competência da Câmara Reservada de Direito Empresarial – Inteligência do art. 6o da Resolução n. 623/13 – Competência de uma das Câmaras de Direito Privado numeradas entre 11a a 24a – Recurso não conhecido, com redistribuição.

Dispositivo: não conhecem o recurso, determinando sua redistribuição.